Tribunal: TJPA
Processo: 0015971-87.2016.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-12-17

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º:
PROCESSO N.º: 0015971-87.2016.8.14.0005
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA/PA (2ª VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE:
DELEON SOUSA ANDRADE
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
ADVOGADOS: SUELLEN RAFAELA DE MELO E ARNALDO GOMES DA ROCHA TERCEIRO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR (A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA. APELAÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR MAXIMIZADO EM CASOS DESTE JAEZ. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITO DE LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA MAIS ADEQUADA AO CASO CONCRETO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Estando demonstrado pelo robusto acervo probatório produzido que o acusado praticou vias de fato contra a vítima, a condenação pela contravenção penal do art. 21 da LCP é medida que se impõe.
2. Nos crimes ocorridos no âmbito doméstico, geralmente praticados clandestinamente, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando a mesma se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas.
3. O conjunto probatório se mostra apto a condenar o acusado pela prática do crime de ameaça, pois há relatos sólidos e coesos acerca da grave ameaça empreendida pelo recorrente, por meio de palavras, dizendo que a mataria, caso a visse se relacionando com outra pessoa. O temor incutido na ofendia vem a ser acentuado, principalmente, diante do fato de que já teria sido agredida pelo réu, bem como pelo fato de tido sua casa invadida por ele naquela mesma oportunidade.
4. Caracterizado o crime de violação de domicílio, previsto no art. 150, §1º, da Lei Substantiva Penal, haja vista que o réu, de maneira consciente e deliberada, adentrou nas dependências do imóvel da ofendida, durante a noite, contra a sua vontade, pulando o muro da residência, após ter sua entrada recusada pela vítima.
5. Diante do caráter despenalizador das medidas restritivas, deve o Juízo singular promover a substituição da pena restritiva de direito imposta de limitação de final de semana, por outra que entenda mais adequada à hipótese
sub examine.
6. É cediço que, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, se no prazo de cinco anos, contados da data da decisão final, o acusado não tiver condições de satisfazer o pagamento das custas processuais, a obrigação restará prescrita. Todavia, para concessão do referido benefício, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem deve ser dirigido o pedido de isenção de custas, a teor do entendimento de nossos tribunais pátrios.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de novembro e encerrada aos nove dias do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 30 de novembro de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Deleon Sousa Andrade
, interpôs recurso de apelação penal, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que o condenou, após o cômputo do concurso material, às penas de 07 (sete) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, a serem cumpridas em regime inicial aberto, como incurso nas sanções punitivas dos tipos penais insertos no art. 147, c/c art. 61, inciso II, alínea ¿f¿, art. 150, §1º, todos do Código Penal Brasileiro, e pela prática da contravenção penal descrita no art. 21, do Decreto-Lei n.º 3.688/1941, c/c art. 7º, inciso I, da Lei n.º 11.340/06.

Narra a
peça vestibular
(fls. 02-03) que, no dia 02 de setembro de 2016, por volta das 21h00min, na residência familiar, o recorrente em questão praticou vias de fato contra a vítima Lilian Regina de Sousa Sarraf, com quem conviveu maritalmente por 07 (sete) meses - segurando-a fortemente pelo cabelo e batendo sua cabeça contra a parede - fato que deu ensejo à separação do casal. No dia 21 daquele mesmo mês, por volta das 23h30min, o apelante invadiu o domicílio da vítima, pulando o muro do imóvel, e, ainda, ameaçou causar-lhe mal injusto e grave, dizendo (textuais):
¿Vou ficar com essas chaves aqui, porque vou vir aqui todas as noites, para ver se tem peão aqui dentro e se eu encontrar peão aqui dentro, quebro tua cara e te mato¿
.

Em
razões recursais
(fls. 70-72), pugna a defesa pela reforma da sentença, com a consequente absolvição do recorrente, sob a alegativa de que, no dia do ocorrido, o réu encontrava-se em sua residência, sendo a versão acusatória fantasiosa e não corroborada por quaisquer outros elementos de prova.

Clama pela concessão do benefício da justiça gratuita e, por derradeiro, pela substituição da pena restritiva de direito de limitação de fim de semana por outra, tendo em vista que o réu exerce a profissão de músico nos citados dias, sendo esta a sua única fonte de renda.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(fls. 81-84), manifesta-se o
Parquet
de 1º Grau pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
, opina pelo
conhecimento e parcial provimento
da apelação, a fim de que seja substituída a pena de limitação de final de semana por outra restritiva de direito.

É o relatório. Sem revisão.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da pleiteada absolvição.
In dubio pro reo
. Insuficiência probatória:

Na hipótese, pretende a defesa a reforma da sentença, com a consequente absolvição do apelante, por
in dubio por reo
, em face da fragilidade de provas, insuficiente a ensejar a condenação.

Não assiste razão à pretensão recursal.

A
materialidade
dos delitos perpetrados, assim como da contravenção irrogada, encontram-se sobejamente delineadas no caderno de provas, especialmente diante da solidez da narrativa apresentada pela vítima, corrobora por demais elementos de convicção.

Registre-se que a comprovação da materialidade da contravenção penal vias de fato independe de laudo pericial, tendo em vista que a mencionada infração não causa lesões na vítima.

A autoria criminosa, igualmente, resta induvidosa. Segundo elementos de prova colhidos, a vítima
Lilian Regina de Sousa Sarraf
, em audiência de instrução, assim se pronuncia acerca dos acontecimentos (mídia às fls. 29):
¿Que numa certa briga, mandu o acusado ir embora de casa; que o acusado foi para cima da depoente e lhe agrediu; que o acusado puxou seu cabelo e lhe empurrou por cinco vezes na parede, tendo ficado com a cabeça inchada durante uma semana, que foi agredida física e psicologicamente. Que o acusado lhe ameaçou de quebrar a cara, caso fosse à Delegacia, e que iria ficar 30 dias sem postar ¿foto de vagabunda¿ no Facebook; Que aconteceu a invasão de domicílio, que o acusado lhe ameaçou de morte, que o réu pulou o muro da casa da depoente, que chegava em casa por volta de 18h00min, guardava o carro, entrava, apagava as luzes e ia para dentro do quarto e se trancava, em razão de medo do réu; que o réu foi para frente da casa da depoente e bateu no portão, que não abriu, tendo o acusado pulado o muro, ocasião em que lhe ameaçou e levou a chave de sua casa, que o acusado devolveu a chave após ligação feita pela Delegada.¿

Como cediço, em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros, a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos.

Nesta seara de cognição:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA COMPANHEIRA COM QUEM O AGENTE POSSUI FILHO MENOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DA VÍTIMA. LAUDO MÉDICO. TESTEMUNHA/INFORMANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima foram esclarecedores e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade. (TJE/PA2020.02133465-14, 214.694, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-10-01, Publicado em 2020-10-01)
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CP, C/C ART.1º, SS, DA LEI Nº 11.340/06). 1- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. A PRETENSÃO RECURSAL NÃO DEVE SER ACOLHIDA VISTO ESTAREM PRESENTES NOS AUTOS MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDO DE LESÕES CORPORAIS DE FLS. 15 DO IPL ANEXO E AUTORIA DELITIVA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. O DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES ONDE NÃO HÁ A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS, É DE GRANDE VALOR PROBANTE QUANDO EM COESÃO E HARMONIA COM AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS E SUBMETIDO AO CONTRADITÓRIO. MUITO EMBORA A LESÃO SEJA LEVE, ESTA NÃO PODE SER IRRELEVANTE, UMA VEZ QUE DEVE-SE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO A NATUREZA ADVINDA DA AGRESSÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA DO CONVÍVIO PESSOAL DA VÍTIMA, NO CASO EM TELA, DE SEU COMPANHEIRO, O QUAL POSSUI O DEVER DE PROTEÇÃO. 2.RECURSO CONHECIDO E DADO IMPROVIMENTO A PRETENSÃO RECURSAL. (TJE/PA 2020.01633606-68, 213.536, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-12, Publicado em 2020-08-12)

In casu
, a narrativa acusatória encontra-se ratificada por demais elementos de convicção extraídos do arcabouço probatório. Cite-se o Relatório do Propraz Integrado, às fls. 09-15, bem como as cópias de transcrições de mensagens, fls. 21-43, dos autos de Medidas Protetivas em apenso.

As agressões corporais suportadas pela ofendida, a que se pode notar, encontram-se sobejamente delineadas no acervo de provas, de onde se extrai, com convicção, ter sido, de fato, segurada fortemente pelos cabelos e ter tido sua cabeça batida no chão pelo recorrente em voga.

Quanto ao delito de ameaça, apesar de corresponder a infração penal que também não deixa, necessariamente, vestígios concretos, não há motivos,
in casu
, para descreditar as declarações da vítima, até porque consistentes e harmônicas com os demais elementos de prova colacionados ao feito - conforme amplamente exposto alhures.

Dessarte, o delito em voga exige, para sua caracterização, que o agente faça promessa de mal grave, iminente e verossímil, exteriorizado o seu intento por palavras, gestos, símbolos, ou quaisquer outros meios idôneos, desde que suficientes para revelar a intenção de subjugar a vítima, isto é, de tolher a sua resistência.

No caso
sub examine
, afere-se que o recorrente impingiu ameaças efetivas à vítima, por meio de palavras, dizendo que a mataria, caso a visse se relacionando com outra pessoa.

O temor incutido na ofendia vem a ser acentuado, principalmente, diante do fato de que já teria sido agredida pelo réu, bem como pelo fato de tido sua casa invadida por ele naquela mesma oportunidade.

Valeu-se o douto Magistrado, a fim de demonstrar as razões do seu convencimento, da prova amealhada, tanto na fase inquisitiva, como em juízo, referindo-se ao fato de que a prova oral revela-se harmônica e coerente, apta a determinar, não apenas a autoria delitiva, como a conduta típica do recorrente, diante da ameaça sofrida pela vítima, que causou, inclusive, intenso abalo e temor, tanto que procurou ajuda da justiça.

Quanto ao crime do art. 150, §1º do CPB, mais uma vez, razão não socorre à defesa, haja vista ter restado demonstrado que o réu, de maneira consciente e deliberada, adentrou nas dependências do imóvel da ofendida, durante a noite, contra a sua vontade, pulando o muro da residência, após ter sua entrada recusada pela vítima.

Assim, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação do apelante em relação a todos os crimes a ele irrogados.

2. Da pena restritiva de direito:

Clama a defesa pela substituição da pena restritiva de direito de limitação de fim de semana por outra, tendo em vista que o réu exerce a profissão de músico nos citados dias, sendo esta a sua única fonte de renda.

Registre-se, inicialmente, que, a teor da Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, ¿
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
¿

No caso em voga, muito embora o réu tenha sido condenado nas disposições do art. 7º, inciso I e II, da Lei Maria da Penha, relativamente ao delito de violação de domicílio - art. 150, §1º, do CPB - , substituiu a pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção, pela restritiva de direito de limitação de final de semana.

A exclusão de tal benefício por esta Corte, todavia, diante de recurso exclusivo da defesa, imporia ao indevido
reformatio in pejus,
pelo que entendo, que, diante do caráter despenalizador das medidas restritivas, deve haver modificação da ora imposta.

3. Da isenção do pagamento das custas processuais e das taxas judiciárias.

Quanto ao pedido de justiça gratuita, tenho que razão não assiste ao apelante.

Sobre a matéria, dispõe o art. 804 do CPP, que
"a sentença ou acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso condenará nas custas o vencido."

Por outro lado, o art. 98, § 3º, do CPC, estabelece que:
¿
§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.¿

Desta forma, constata-se que, não obstante a alegada hipossuficiência do acusado, não há impedimento à condenação ao pagamento das custas, isto porque, é imposta uma condição suspensiva à mesma, da qual não fica automaticamente dispensado o réu, a quem foi concedida a justiça gratuita ou que está sendo assistido pela Defensoria Pública
.

Na verdade, o que ocorre é a suspensão da obrigação pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença condenatória, sendo que, ao final desse prazo e permanecendo a hipossuficiência, que deverá ser aferida ao longo da execução da pena, restará prescrita a obrigação, nos termos da lei.

Assim, temos que, se no prazo de cinco anos, contados da data da decisão final, o acusado não tiver condições de satisfazer o pagamento, a obrigação restará prescrita. Todavia, para concessão do referido benefício, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem deve ser dirigido o pedido de isenção de custas, a teor do entendimento de nossos tribunais pátrios.

Cite-se:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. ART. 157, §1º, DO CÓDIGO PENAL. (¿)
3. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. TESE REJEITADA. RESTA PACIFICADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA O ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE MESMO O RÉU SENDO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, DEVE SER CONDENADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS EXATOS TERMOS DO ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, FAZENDO JUS TÃO SOMENTE À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTAS, PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RECORRENTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, CONFORME DISPÕE O ART. 98, §2º E §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
(...)
(TJE/PA, 2020.01954447-76, 214.294, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-15, Publicado em 2020-09-15) (grifei)

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe dou parcial provimento
, a
fim de que o Juízo singular substitua a pena restritiva de direito imposta de limitação de final de semana, por outra que entenda mais adequada à hipótese
sub examine
, nos termos acima expendidos.

É o voto.
Belém/PA, 30 de novembro de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

9